Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS. NÚMERO DO CONTRATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o Decreto Lei no 911/1969, o E. STJ editou a Súmula no 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. A exigência da notificação visa dar ciência inequívoca ao devedor da inadimplência, autorizando o credor a tomar as medidas cabíveis para perseguição do objeto contratado e das despesas correspondentes.
3. Para tanto, a notificação extrajudicial deve conter os dados mínimos de identificação do negócio jurídico debatido, mormente o número do contrato.
4. A mera indicação do número interno utilizado pela instituição financeira não se presta a dar conhecimento ao devedor da mora.
5. A ausência de diligência efetiva em cientificar e constituir em mora a parte devedora enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente a extinção do feito, sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido e não provido.